Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001560-45.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS
PACIENTE
RENILDO SILVA RIOS
Vistos...
Inicialmente, ressalto que no dispositivo da decisão proferida sob o ID 74969953 houve um equívoco quanto ao nome do paciente, constando FABIO BARBOSA FRERES ao invés de RENILDO SILVA RIOS, o real beneficiário nesta ordem, motivo pelo qual RETIFICO-A.
No mais, tem-se que o impetrante pugna pela extensão dos efeitos das decisões colegiadas proferidas pela 3a Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de Habeas Corpus n.o 1013648-86.2019.8.11.0000 aos corréus Jhoniscley Vieira Brito e Lucas Sousa da Silva; bem assim, concedeu a ordem de Habeas Corpus n.o 1014346-92.2019.8.11.0000, ao codenunciado Wanderson Pinheiro Souza; a ordem de Habeas Corpus n.o 1019476-63.2019.8.11.0000, ao corréu Amaury Milome Sousa; e, mais recentemente, a ordem de Habeas Corpus n.o 1024436-28.2020.8.11.0000, ao codenunciado Fábio Barbosa Freres, porquanto afirma que o paciente e os paradigmas se encontram todos na mesma situação fático-processual, sem qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal que os diferencie, haja vista o evidente excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, a permitir a incidência do art. 580 do CPP.
A tutela de urgência reclamada foi apreciada e deferida no dia de hoje (05/02/2021), conforme a citada decisão exarada sob o ID 74969953.
Todavia, após contato telefônico com a assessoria do gabinete da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que noticiou o referido erro material contido no pronunciamento judicial, fui informado de que, na data de ontem (04/02/2021), foi proferido despacho no processo originário (Ação Penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724) designando as datas de 01, 02, 03, 04 e 05 de Março de 2021 para a realização das audiências de instrução, em que serão inquiridas as testemunhas de acusação e de defesa, com subsequente interrogatórios dos acusados.
Outrossim, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, constatei que a d. autoridade inquinada de coatora negou o pedido de liberdade provisória formulado em prol do paciente, por tratar-se de sujeito de alta periculosidade, que possui diversas condenações, inclusive, por crimes da mesma natureza, e que, aparentemente, ocupa posição de liderança na organização criminosa.
Fosse pouco, conforme amplamente divulgado na mídia local, em outro habeas corpus impetrado em favor do mesmo paciente, todavia, referente a outro processo criminal, o qual foi distribuído à 2a Câmara Criminal desse eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos, ao que tudo indica, foram apresentados documentos médicos inautênticos, atestando falsas moléstias crônicas (diabetes e hipertensão) que acometeriam RENILDO SILVA RIOS, para que assim, ardilosamente, fosse beneficiado com a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Diante desse quadro, não vislumbro mais o periculum in mora necessário à antecipação dos efeitos da tutela, visto que, com a designação de datas próximas para as audiências, avizinha-se o encerramento da instrução criminal, a afastar a tese de que há excesso de prazo no encarceramento provisório, nos termos da Súmula n.o 52 do STJ (“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”).
Ademais, diante do aparente risco que a liberdade do increpado representa não apenas à ordem pública, como, também, à instrução criminal, em razão do comportamento inescrupuloso que, aparentemente, vem mantendo em outros processos, entendo ser inviável, nesse momento, a sua soltura, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares menos severas do art. 319 do CPP, pois há um perigo concreto de que, uma vez solto, possa causar transtornos à segurança pública e ao regular trâmite processual, assim como vem fazendo alguns dos corréus, já beneficiados com a liberdade provisória, que tiveram suas prisões preventivas redecretadas, em razão do descumprimento das restrições não prisionais a eles impostas.
Via de consequência, REVOGO A LIMINAR OUTRORA CONCEDIDA POR MEIO DA DECISÃO EXARADA SOB O ID 74969953, e mantenho a prisão preventiva do paciente RENILDO SILVA RIOS, nos autos da Ação Penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado e comunique-se COM URGÊNCIA o juízo de origem, PARA QUE NÃO EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM PROL DO PACIENTE.
Sobrevindo as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator